Tribunal: TJDFT
Processo: 0000700-67.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU DÚVIDA INEXISTENTES. VEDADA INOVAÇÃO DE TESE DE DEFESA. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, vícios previstos no artigo 619, do CPP, mas não à reapreciação da causa.
2. Não é dado à parte discutir matéria nova em embargos de declaração, ainda quando os fatos em que em tese sustente o seu debate estejam presentes nos autos desde o início, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.